Tribunal: TJMT
Processo: 0000319-88.1996.8.11.0013
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-23
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 0000319-88.1996.8.11.0013
Vistos etc.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Maria de Lourdes Leite e Natura Armazéns Gerais Ltda. com o objetivo de sanar vício no julgamento do Apelo interposto pelo Banco do Brasil S.A..
Os Embargantes alegam que, de acordo com a Ementa publicada no Diário da Justiça Eletrônico, o recurso de apelação foi provido; todavia, na Certidão de Julgamento anexada no 90983462 consta que o recurso foi desprovido.
Pugna, assim, para que seja sanado o vicio de contradição.
Dispensada a contraminuta do Embargado, ante a ausência de efeito infringente.
Eis o relato essencial. DECIDO.
Como é cediço, o artigo 1.022 do diploma processual civil prevê que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o Juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.
A contradição, por sua vez, ocorre quando a decisão que traz proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação de outra.
In casu, todavia, observo a existência de erro material. E, sem olvidar que este vício pode ser reconhecido de ofício pelo Relator, passo a corrigi-lo.
Ao reler o acórdão inserido no ID. 93281954 verifica-se que o recurso de apelação cível interposto pelo Embargado Banco do Brasil S.A. foi provido, à unanimidade, para anular a sentença hostilizada e determinar o retorno dos autos à origem para o seu prosseguimento.
Este, inclusive, foi o resultado do julgamento publicado no ID. 93921467.
No entanto, na Certidão de Julgamento lançada no ID. 90983462 consta que o Apelo foi desprovido.
Assim, considerando que o resultado correto do julgamento é o provimento do Apelo interposto pela instituição bancária, acolho estes Embargos de Declaração para sanar o erro material apontado e, determino à Secretaria da 2.a Câmara de Direito Privado que proceda a retificação da Certidão anexada no Id. 90983462 para que faça constar a seguinte decisão: “Por unanimidade, proveram o recurso”.
Com a publicação desta decisão, fica restabelecido o prazo de 15 (quinze) dias para a interposição de eventual recurso em face do acórdão proferido no Apelo.
Publique-se. Intime-se.
Cuiabá, 23 de julho de 2.021.
Desa. Clarice Claudino da Silva
Relatora